Tribunal: TJMT
Processo: 8010016-61.2015.8.11.0035
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PARCELADA. ATRASO NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PROTESTO DEVIDO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por dívida já adimplia.
2. A Recorrente informa que em 03/12/2013 realizou uma compra junto a Recorrida que fora parcelada em 03 (três) parcelas de R$ 68,72 (sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), sendo paga a primeira parcela com atraso, o que motivou o protesto de seu nome, contudo, mesmo após realizar o pagamento integral das parcelas, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito motivado pela inadimplência da terceira parcela com vencimento em 03/03/2014.
3. Não há se falar em protesto indevido, já que a própria consumidora afirma que restou inadimplente quanto com relação a fatura de janeiro/2014, que foi paga com atraso.
4. A ilicitude, todavia, decorre da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto restou comprovado o adimplemento da terceira parcela com vencimento em 03/03/2014, consoante extrato de pagamento colacionado no ID 47203533, adimplido em 24/02/2014, no entanto, em extrato emitido em 28/11/2014 constava a negativação em nome da Recorrente, em razão da não contabilização do pagamento da citada fatura.
5. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrente.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010016-61.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA FERREIRA DAVI - CPF: 850.564.801-34 (RECORRENTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0002-58 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO PEREIRA - CPF: 234.846.081-53 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020